Tribunal: TJSP
Processo: 1007030-54.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Por disposição expressa do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04, regulamentadora das cédulas de crédito bancário, é admitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a anual, in verbis: "Na cédula de crédito bancário poderão ser

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Por disposição expressa do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04, regulamentadora das cédulas de crédito bancário, é admitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a anual, in verbis: "Na cédula de crédito bancário poderão ser pactuados: I os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação" – Permitida, outrossim, a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada. Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 – Prevista, expressamente, a capitalização pela sistemática do duodécuplo – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – Possibilidade de sua incidência, salvo na hipótese de não contraprestação ou onerosidade excessiva – Tese fixada no REsp n. 1.578.553/SP.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Certificado de registro do veículo comprovando o registro do contrato junto aos órgãos de trânsito – Não observação de onerosidade – Pactuação mantida – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Inexistência de documento comprovando a efetiva prestação do serviço - Singelo "termo de avaliação do veículo" que não retrata autêntica avaliação, uma vez que se limita a reportar dados objetivos do automóvel (placas, Renavam, chassi, marca, modelo etc.), com respostas padronizadas do tipo "nada consta" – Inexistência de informações mínimas sobre lataria, tapeçaria, pintura e pneus – Ausência de recibo de pagamento ao "avaliador", transparecendo tratar-se de preposto do banco – Não configuração do fato gerador a justificar a cobrança – Cobrança afastada – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de pactuação de seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" - Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP – Cédula de crédito bancário que não comprova ter sido assegurada a liberdade de escolha da seguradora – Reconhecimento da prática abusiva prevista no art. 39, I, do CDC – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Devolução do valor indevidamente cobrado a título de tarifa de avaliação de bem e de seguro prestamista deve se dar de maneira simples – Cobrança que se deu baseada na suposta licitude dos encargos afastados, pautada em expressa previsão contratual – Inexistência de má-fé da instituição financeira, ainda que na acepção contrária à boa-fé objetiva, causa excludente da repetição duplicada – Inteligência do EAREsp 600.663/RS - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
CONCLUSÃO: RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.